Tribunal: STF
Processo: RE 98840
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
1.TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SE A DECLARAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA FOI APRESENTADA NO EXERCÍCIO DE 1970, O PRAZO DE
CINCO ANOS SÓ COMECOU A FLUIR NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AQUELE EM QUE O LANCAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.